Tribunal: TJMT
Processo: 1004780-59.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004780-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIELLEN CRISTINA FURTADO DE ALMEIDA - CPF: 038.012.851-97 (EMBARGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO -
DECISUM
MANTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, cont
ra acórdão que desproveu o recurso de apelação à unanimidade
(Num. 143266199 – pág. 01
).

A embargante alega omissão no acórdão. Argumenta que o
decisum
deixou de analisar pedido de correção da data do evento danoso.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação sobre alegada omissão. O
s embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art. 1022 CPC).

Ao analisar o acórdão objurgado, não se verifica a ocorrência dos vícios elencados no art. 1022, do CPC, pois o acórdão registrou corretamente a data do sinistro, 20/07/2019, conforme documentos carreados aos autos (Num. 140927673 – pág. 01). H
á, no entanto, que se registrar tratar-se a questão relativa a erro material, que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

A decisão embargada, assim constou (Num. 140927673 – pág. 02):

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais).

Ao analisar-se o dispositivo, deve-se corrigi-lo, da seguinte forma:

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, saneio erro material. Reconheço que o
acidente de trânsito que deu causa à ação indenizatória DPVAT, ocorreu em via pública no dia 20/07/2019, como consta de Certidão de Ocorrência – Cuiabá/MT (Num. 139654712).

Mantido o
decisum
nos demais termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais).

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração somente para corrigir erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022